Tribunal: TJBA
Processo: 8032465-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032465-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JULIANO GUEDES GARCIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO GUEDES GARCIA

IMPETRADO: Juiz da Vara Única de Riacho de Santana

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO CONSUMADO E TENTATIVA DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §4º, E ART. 171, §4º, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DESNECESSIDADE DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA EM HC ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OBSERVÂNCIA. MARCHA PROCEDIMENTAL EM CURSO. AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
(31/07/2025)
.
INEXIST
Ê
NCIA DE
MORA DEMASIADA OU DESPROPORCIONAL A AUTORIZAR A REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O impetrante busca pela presente via a soltura do paciente, sob a alegação de que está submetido a constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa e diante da desnecessidade da constrição cautelar, considerando que foi decretada com fulcro no art. 366, do Código de Processo Penal e, uma vez localizado e preso, constituiu defensor e apresentou resposta à acusação, de modo que não estão mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Preambularmente, cabe destacar, em face da alegada desnecessidade da custódia, que a matéria foi apreciada por este Órgão Fracionário, no
Habeas Corpus
n.º 8000563-66.2025.8.05.0000, na sessão realizada em 20/02/2025, no qual a ordem foi denegada à unanimidade, de modo que, verificada a reiteração de idêntica matéria, com os mesmos fundamentos e sem que novos elementos de prova tenham sido apresentados, não se conhece da arguição.

3. No que se refere ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, constata-se, com clareza, que não há, na presente hipótese, qualquer inércia estatal ou morosidade injustificada que possa ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

4. Vale destacar que se trata de feito que apresenta relativa complexidade, tendo em vista a existência de dois acusados e de duas vítimas e o fato de o paciente ter permanecido durante mais de 3 (três) anos em local incerto e não sabido, quando foi preso no Estado de São Paulo, onde se encontra recolhido até a presente data. Essa circunstância impõe a necessidade de expedição de cartas precatórias, contexto que, inegavelmente, contribui para a dilação dos prazos processuais, não se identificando, até o momento, qualquer desídia por parte do Poder Judiciário que justifique a concessão da ordem, ainda mais quando se considera que a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima (31/07/2025), havendo, portanto, previsão concreta de encerramento próximo da instrução criminal.

5. Assim sendo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando-se o estágio atual da marcha processual, não se mostra configurado, por ora, qualquer excesso de prazo ou constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente, o qual se encontra preso há pouco mais de 10 (dez) meses, lapso que, nas circunstâncias acima delineadas, não se revela desarrazoado ou desproporcional.

6. Destarte, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, a denegação da ordem impetrada é medida que se impõe.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8032465-37.2025.8.05.0000, impetrado por JULIANO GUEDES GARCIA (OAB/MG 171.049), em favor de RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor.